Tribunal: TJDFT
Processo: 0047620-58.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Autos no: 0047620-58.2008.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Banco Bradesco S/A Embargado: João Lucio da Silva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A (Id. 30727713) contra a decisão (Id. 30239955) que indeferiu o requerimento de restituição de prazo. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator